Tribunal: TJDFT
Processo: 0744854-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SAE. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SAE/DF, processo no 0003668-73.2001.8.07.0001.
2. Decisão anterior – rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal contra os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: se é aplicável a Selic somente sobre o valor atualizado monetariamente e sem incidência de juros, ou sobre o débito até então consolidado.
III – Razões de decidir
4. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.